Tribunal: STJ
Processo: 0024477-12.2018.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120478 - PE(2025/0470566-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUCE PEDRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE
SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALORAÇÃO DA PROVA.
PALAVRA DA VÍTIMA.

SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do CPC e no
XVIII, “a”, do RISTJ, conheceu do agravo para não
art. 932,
art. 34,
conhecer do recurso especial.
2. O agravante sustenta ser possível superar o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
afirmando que os depoimentos colhidos em juízo seriam inaptos a corroborar as
declarações da vítima por se tratarem de testemunhos por “ouvir dizer” prestados por
pessoas que não presenciaram a conduta delitiva nem dispõem de ciência de fatos
circunstanciais aptos a elucidar a controvérsia, requerendo o processamento e o
provimento do recurso especial para absolvição por insuficiência probatória (art. 386,
VII, do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso
especial, afastar o óbice da
fins de absolver o agravante com
Súmula n. 7/STJ
fundamento na suposta insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), notadamente
em razão de alegada fragilidade dos depoimentos da vítima e de seus familiares, tidos
como meros relatos indiretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu pela plena comprovação da materialidade e da autoria
delitiva com base em conjunto probatório harmônico, formado pela narrativa firme,
coerente e não contraditória da vítima, corroborada pelos depoimentos da mãe, da avó
e da tia, que relataram tanto o teor das revelações da menor quanto a mudança de
comportamento e a instabilidade emocional observadas após o evento criminoso.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, em razão da clandestinidade que usualmente
os caracteriza, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que lógica,
Documento eletrônico VDA55759934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: c287723f-4488-4030-bcf8-7cd0692ff26a

verossímil e corroborada por outros elementos de prova submetidos ao contraditório,
circunstância reconhecida tanto pelo Tribunal de origem quanto pela jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A pretensão de absolvição fundada na alegada insuficiência ou fragilidade das
provas demandaria o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência
vedada na via do recurso especial, à luz da
razão pela qual não há
Súmula n. 7/STJ,
como afastar o óbice sumular para rediscutir a valoração da prova realizada pelas
instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A absolvição em crime contra a dignidade sexual sob o argumento de fragilidade ou
insuficiência das provas implica reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial valor
probatório, desde que coerente, verossímil e corroborada por outros elementos de
prova colhidos sob o crivo do contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
VII; CPC,
III; RISTJ,
art. 386,
art. 932,
art. 34,
XVIII, “a”; Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp n. 2.209.296/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.923.550/SP,
Turma, j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.747.144/CE,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025; STJ, AgRg nos
EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.712.225/MG,
14.04.2025, DJEN 25.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55759934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: c287723f-4488-4030-bcf8-7cd0692ff26a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120478 - PE(2025/0470566-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUCE PEDRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE
SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALORAÇÃO DA PROVA.
PALAVRA DA VÍTIMA.

SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do CPC e no
XVIII, “a”, do RISTJ, conheceu do agravo para não
art. 932,
art. 34,
conhecer do recurso especial.
2. O agravante sustenta ser possível superar o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
afirmando que os depoimentos colhidos em juízo seriam inaptos a corroborar as
declarações da vítima por se tratarem de testemunhos por “ouvir dizer” prestados por
pessoas que não presenciaram a conduta delitiva nem dispõem de ciência de fatos
circunstanciais aptos a elucidar a controvérsia, requerendo o processamento e o
provimento do recurso especial para absolvição por insuficiência probatória (art. 386,
VII, do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso
especial, afastar o óbice da
fins de absolver o agravante com
Súmula n. 7/STJ
fundamento na suposta insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), notadamente
em razão de alegada fragilidade dos depoimentos da vítima e de seus familiares, tidos
como meros relatos indiretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55759939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:04
Código de Controle do Documento: b0a583fa-6697-40fe-a632-46d220e2bb6b

4. O Tribunal de origem concluiu pela plena comprovação da materialidade e da autoria
delitiva com base em conjunto probatório harmônico, formado pela narrativa firme,
coerente e não contraditória da vítima, corroborada pelos depoimentos da mãe, da avó
e da tia, que relataram tanto o teor das revelações da menor quanto a mudança de
comportamento e a instabilidade emocional observadas após o evento criminoso.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, em razão da clandestinidade que usualmente
os caracteriza, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que lógica,
verossímil e corroborada por outros elementos de prova submetidos ao contraditório,
circunstância reconhecida tanto pelo Tribunal de origem quanto pela jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A pretensão de absolvição fundada na alegada insuficiência ou fragilidade das
provas demandaria o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência
vedada na via do recurso especial, à luz da
razão pela qual não há
Súmula n. 7/STJ,
como afastar o óbice sumular para rediscutir a valoração da prova realizada pelas
instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A absolvição em crime contra a dignidade sexual sob o argumento de fragilidade ou
insuficiência das provas implica reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial valor
probatório, desde que coerente, verossímil e corroborada por outros elementos de
prova colhidos sob o crivo do contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
VII; CPC,
III; RISTJ,
art. 386,
art. 932,
art. 34,
XVIII, “a”; Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp n. 2.209.296/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.923.550/SP,
Turma, j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.747.144/CE,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025; STJ, AgRg nos
EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.712.225/MG,
14.04.2025, DJEN 25.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por B P DOS S contra decisão
monocrática de minha lavra, às fls.
em que conheci do agravo para, com
416/423,
Documento eletrônico VDA55759939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:04
Código de Controle do Documento: b0a583fa-6697-40fe-a632-46d220e2bb6b

fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conhecer do recurso especial.
No presente regimental (fls.
), o agravante sustenta, em síntese, a
429/432
superação do óbice da Súmula n. 7 do STJ, defendendo que os depoimentos colhidos
nas instâncias ordinárias são inaptos a corroborar as declarações da vítima, porque
tratam-se de testemunhos por ouvir dizem provenientes de indivíduos que não
presenciaram a conduta delitiva nem possuem ciência de fatos circunstanciais que
elucidem a controvérsia.
Requer, não havendo retratação, seja "o agravo regimental submetido ao
julgamento colegiado e provido para reformar a decisão monocrática e, com isso,
determinar o processamento (e final provimento) do recurso especial inadmitido na
.
origem"
É o relatório.

VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso analisado.
Quanto ao mérito, todavia, revela-se forçosa a manutenção da decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Acerca da controvérsia (violação ao
VII, do Código de Processo Penal,
art. 386,
tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação), o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO manteve o édito condenatório nos
seguintes termos do voto do relator (grifos nossos):

"Os elementos informativos do inquérito policial são
consistentes.
Explico.
O depoimento da avó da vítima (S), que registrou o
Boletim de Ocorrência, foi o ponto de partida da apuração
dos
fatos.
Indagada,
respondeu
que
reparou
comportamento estranho da neta, tendo a menor lhe
dito posteriormente que o padrasto B assistia vídeos
pornôs em sua presença, tendo chegado a colocar o
.
pênis na boca de L
A, tia da vítima, também prestou depoimento e
confirmou ter ouvido da vítima os mesmos fatos que a avó
descreveu. Acrescentando que B teria tentado agarrar L
por duas vezes, sem sucesso na primeira pois ela
correu; já na segunda vez ele teria tentado fazer com
.
que L praticasse sexo oral nele
Em seguida a vítima (L) foi ouvida por equipe
especializada (na Delegacia de Proteção da Criança e do
Adolescente) e confirmou em parte o narrado pela avó S e
Documento eletrônico VDA55759939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:04
Código de Controle do Documento: b0a583fa-6697-40fe-a632-46d220e2bb6b

tia A. Apesar de não ter mencionado que B assistia vídeo
pornográfico em sua presença, a menor relatou que
.
realmente ele colocou o órgão genital na sua boca
B, a mãe da vítima, em sede policial, nega que
tenha ouvido da filha os fatos criminosos: atos libidinosos
diversos da conjunção carnal que a vítima atribuiu ao
apelante B, consistentes em: colocar o pênis na boca da
criança e alisar seus seios (relato feito pela vítima à equipe
da DPCA).
No entanto, em seu depoimento, a mãe da vítima
reconhece: "que a declarante também relata que já
havia percebido alguns olhares maliciosos de B para
com L, mas não tomou nenhuma providência pois não
sabia se realmente o que estava 'imaginando' seria
, uma vez que B era seu companheiro e
verdade
com L desde que ela tinha três anos de
criou/conviveu
idade". O que é mais um indício forte de que o narrado
pela vítima de fato ocorreu, coadunando-se com todo o
contexto de narrativas coerentes dando verossimilhança
ao relato.
B nega os atos atribuídos à sua pessoa, e aponta
que tudo seria obra de S, ao 'fazer a cabeça de L' no
intuito de afastar L da mãe, B, o que não encontra amparo
nas provas dos autos.
Passo a analisar e valorar a prova produzida
judicialmente.
Na data de
de fls.
foi realizada
16/11/2020,
113/114,
audiência na qual foi ouvida B F, a mãe da vítima, quando
afirmou: que teve conhecimento dos fatos a partir de
sua filha; que sua filha disse que 'ele tentou mexer
nela', mas eu não vi nada; que ela [vítima] disse que
ele [B] tinha alisado ela e colocado na boca dela; que
tinha colocado o pênis da boca dela; que ela lhe disse
que perguntou à sua filha, mas ela
que só foi uma vez;
disse que só foi uma vez; que a relação da vítima com o
apelante era normal, ele criou ela desde pequena; que ela
nunca tinha relatado situação estranha de medo dele ou de
ficar sozinha com ele; que depois desse fato ela foi ficar
com a avó, e a gente [B e B] se separou; que depois dela
[vítima] ter contado, ainda conviveu uns quinze dias ou um
mês ainda com B; que foi o período de procurar casa, ele
foi pra casa da mãe dele; que ficou desconfiada da filha,
pois nunca tinha visto nada, mas mesmo assim decidiu se
separar; que de imediato procurou ele para saber tinha
acontecido isso e ele disse que não; que o relacionamento
com B era normal, inclusive tem duas meninas com ele;
que nunca teve problema com relação as outras duas
meninas; que continua separados e as crianças estão com
ela; que além dela a sua mãe e irmã ficaram sabendo do
fato; que hoje a filha está com doze anos e não voltou a
conversar sobre o que aconteceu e também não perguntou
sobre o assunto; que aparentemente a filha não tem
seqüela; Nesse momento da inquirição judicial, o
representante do Ministério Público indaga a respeito do
relatado pela depoente em sede policial, de que B já teria
notado olhares maliciosos de B em relação à L, bem
como o fato de que L não queria ficar sozinha com B. B
responde: que só desconfiei de alguma coisa estranha,
desconfiada a gente sempre fica, era só uma suspeita;
que realmente ela [L] dizia que não queria ficar sozinha
Documento eletrônico VDA55759939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:04
Código de Controle do Documento: b0a583fa-6697-40fe-a632-46d220e2bb6b

em casa com ele; que antes da vítima falar, L já vinha
pedindo para não ficar sozinha com B; ou seja, a
depoente ratifica o dito em sede policial quanto à
desconfiança da conduta e olhares maliciosos de B em
. E prossegue: (...) que ficou sabendo que B
relação à L
colocou o pênis na boca de L na Delegacia, e que
posteriormente L lhe contou esse fato diretamente; que
primeiramente L lhe contou uma parte (que ele tinha
alisado os seios dela), que foi o motivo da separação,
, L contou o resto
depois que L foi morar com S (avó)
para ela, a avó; que não lembra a data exata em que L foi
morar com a avó, pois faz mais de três anos.
Em audiência de depoimento acolhedor, fls.
na data de
a vítima
119/120,
08/01/2021,
L A de L (então
com doze anos de idade) foi ouvida, tendo relatado, em
suma: que está na sala para dar uma entrevista sobre
o 'ocorrido que aconteceu na minha infância'; que
aconteceu na outra casa em que morava (...) e ele
colocou na minha boca, o que eu lembro; que saiu
correndo, que depois foi morar na casa da avó; que
que moravam
acha que aconteceu há dois anos;
também juntos sua mãe, ele, E e D; que ele colocou na
sua boca a parte da frente; que estava na segunda sala e
que quando aconteceu não tinha mais ninguém; que 'Ele' é
B, o homem que está na outra sala com sua mãe e sua
avó; que não veio com ele; que não lembra se ele chegou
a tocar outra parte do seu corpo; que aconteceu um vez só
esse tipo de coisa; Indagada se chegou a ter contato com
B após esse dia, a vítima acena em sinal negativo com a
cabeça. (...). Reperguntada a respeito se B chegou a alisar
alguma parte seu corpo, L diz que não lembra. L confirma
que à época do fato morava ainda com a mãe e só depois
foi morar com sua avó.
S A dos S, avó da vítima, na mesma data,
, em resumo: que os fatos
prestou depoimento em juízo
da denúncia ocorreram, segundo a criança contou para a
tia: que a tia é sua filha A; que a criança estava arisca,
estranha, chorava e tinha medo de ir até para a rua;
que então começaram a desconfiar e A conversou com
L, e esta contou; que o fato aconteceu na casa da sua
filha B, mãe da criança; que não se recorda a data
exata, mas foi há uns dois anos.
A F de S, tia da vítima, também na audiência,
testemunhou: que é filha de S, irmã de B e tia de L; que
que lembra
confirma os fatos narrados na denúncia;
que L estava estranha, ficaram observando, tentou
conversar com ela, perguntando se aconteceu alguma
coisa e ela falou; que primeiramente L falou que um amigo
da mãe tentou fazer alguma coisa com ela, só que a mãe,
que tinha saído para comprar bebida, chegou na hora e
não aconteceu nada; que depois de um tempo L falou
do B, que ele ficava assistindo pornografia no
computador e às vezes ela estava perto e ficava
olhando; que L lhe relatou que ele tentou pegar nas
partes dela, passou a mão nos seios dela, colocou o
pênis para fora e tentou colocar na boca dela.
F F de O, testemunha arrolada pela Defesa, é
amigo de B e diz ficou sabendo da acusação pelo próprio
apelante, relatando que a relação de B com L era como se
fosse pai e filha, inclusive ela o chamava de pai.
Documento eletrônico VDA55759939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:04
Código de Controle do Documento: b0a583fa-6697-40fe-a632-46d220e2bb6b

I G da S, testemunha arrolada pela Defesa, é primo
de B, diz que soube dos fatos pelos comentários da família
e não acrescentou nada relevante sobre o fato.
Em interrogatório judicial, B P do S, respondeu: que
nega os fatos narrados na denúncia; que nunca fez isso e
não sabe porque ela teria dito que ele fez isso; que criou
ela desde os três anos de idade até começo de 2017, que
foi quando se separou de B; que L sempre lhe chamou de
pai e sempre brincou com ele; que tem duas meninas
também e nunca fez nada errado; que não tem como se
defender de um crime que não cometeu; que não teve
desentendimento com a avó da criança, S, nem com a tia
da criança, A; que conviveu com B de cinco a seis anos,
tendo se separado dela no ano de 2017, perto do carnaval;
que tem notebook em casa e já assistiu a filme
pornográfico, mas nunca junto das meninas; que as
meninas tem a senha do seu computador e do netflix,
desde a mais nova D até L; que acredita que L deve ter
sido manipulada pela avó a ficar contra ele e contra a mãe,
mas não sabe indicar qual o motivo.
[...]
Diante do expendido, fica demonstrado que os
fatos apurados em sede policial foram ratificados em
juízo.
A vítima narrou em detalhes o ocorrido, sem
entrar em contradição com a primeira entrevista
realizada na DPCA, ou com o relato das outras
testemunhas. S e A, avó e a tia da vítima, também
ratificaram
seus
depoimentos
dados
inquisitorialmente, esclarecendo em juízo como
tomaram conhecimento do fato. Indicaram que a
criança
inicialmente
apresentou
comportamento
estranho, arisco e emocionalmente instável, então a
indagaram e a menor revelou os atos libidinosos
praticados pelo padrasto.
A ex-esposa de B e mãe da criança, B, relatou
em juízo que desconfiava de olhares maliciosos de B
e que o motivo da separação foi
em direção à sua filha L
exatamente o crime: quando a criança lhe contou o que B
fez, B enviou a menor para a casa da avó S e se separou
dele.
A negativa de autoria do apelante não deve
prevalecer sobre o relato da vítima e todo contexto
relatado por B, A e S (respectivamente mãe, tia e avó
da vítima). As três ouviram da criança que esta sofreu
atos libidinosos praticados pelo apelante e a criança,
em duas oportunidades, confirmou em detalhes.
Assim, restaram plenamente comprovadas a
(
materialidade e autoria delitivas.” fls.
)
267/272

Extrai-se do trecho acima que, a despeito do alegado pelo agravante, a
materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, evidenciando
o conjunto probatório harmônico e suficiente para a manutenção da condenação.
Destaca-se a narrativa lógica e firme da ofendida, abordada de forma coerente
e sem contradições, confirmada pelos esclarecimentos prestados por sua avó e tia,
que notaram, inclusive, mudança de comportamento e instabilidade emocional da
Documento eletrônico VDA55759939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:04
Código de Controle do Documento: b0a583fa-6697-40fe-a632-46d220e2bb6b

infante após o evento criminoso. Somada a isso, também se destaca a declaração da
mãe da vítima e ex-esposa do recorrente, que desconfiava de olhares maliciosos deste
em direção à ofendida.
Aduz-se, nesse cenário, a especial relevância atribuída à palavra da vitima, em
razão da clandestinidade característica dos delitos contra a dignidade sexual, o que,
somado à falta de efetividade das alegações defensivas, estabelecem a segurança
necessária para se concluir pela efetiva caracterização do crime em comento.
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois nos
crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima possui um valor probatório
significativo, especialmente quando é reforçado por outros elementos de
prova submetidos ao contraditório.
Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA
EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO
SÚMULA 7/STJ.
DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A
DIGNIDADE SEXUAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTE
DO
II, E AGRAVANTE DO
II, "F", DO
ART. 226,
ART. 61,
CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA. AUSÊNCIA
DE BIS IN IDEM. TEMA REPETITIVO
AGRAVO
1215/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de absolvição sob o argumento de
insuficiência probatória demanda reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência inviável na via
eleita, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima
possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o
modus operandi empregado na prática desses delitos,
cometidos, via de regra, às escondidas.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.209.296/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE
SEXUAL. CONFIGURAÇÃO DE ATO LIBIDINOSO. DOLO.
PROTEÇÃO
AO
BEM
JURÍDICO.
PROVA
TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO
II, F, E
ART. 61,
MAJORANTE DO
II, DO CÓDIGO PENAL. BIS
ART. 226,
IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO
DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. SÚMULA
N.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
7/STJ.
1. Condutas que atentem contra a liberdade sexual,
praticadas
mediante
violência
ou
grave
ameaça,
Documento eletrônico VDA55759939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:04
Código de Controle do Documento: b0a583fa-6697-40fe-a632-46d220e2bb6b

enquadram-se no tipo penal do
do Código Penal,
art. 213
sendo desnecessária a demonstração de finalidade voltada
exclusivamente à satisfação pessoal do agente. No caso
concreto, as instâncias ordinárias reconheceram que o réu,
após anunciar sua intenção, retirou as roupas da vítima,
imobilizou-a e iniciou contato físico incompatível com a sua
vontade, circunstâncias que ultrapassam atos meramente
preparatórios e evidenciam o dolo de constrangê-la à
prática de ato libidinoso, independentemente da motivação
alegada na defesa.
2. A motivação do agente, ainda que relacionada à
imposição de domínio ou humilhação, não afasta o dolo do
crime, cujo núcleo é a violação da liberdade sexual, sendo
irrelevante a finalidade específica buscada.
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes
contra a dignidade sexual, possui elevado valor
probatório, bastando que seja coerente, verossímil e
corroborada por outros elementos de prova.
4. A revisão das conclusões da Corte de origem
sobre a ocorrência de tentativa de estupro, com base em
exame exauriente do conjunto probatório, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ.
[...]
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.923.550/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

No contexto, rever as conclusões firmadas pelo Tribunal de origem acerca da
presença de provas judicializadas suficientes a corroborar a condenação, não
prescinde do aprofundado reexame de elementos fático-probatórios, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Nesse
sentido (grifos nossos):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
DE ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR
NOS CRIMES SEXUAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
SÚMULA 7/STJ.
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. As questões em discussão são: se é possível a
absolvição do agravante pela suposta fragilidade das
se houve
provas produzidas na persecução penal;
fundamentação idônea na valoração das circunstâncias do
crime para aumentar a pena-base; se foi demonstrado o
dissídio jurisprudencial de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição do recorrente, com fundamento
na fragilidade das provas, implicaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, conforme
Nos
Súmula 7/STJ.
crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima
possui especial valor probante, especialmente quando
corroborada
por
outros
elementos
de
prova
submetidos ao contraditório, como no presente caso.
[...]
Documento eletrônico VDA55759939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:04
Código de Controle do Documento: b0a583fa-6697-40fe-a632-46d220e2bb6b

(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.747.144/CE,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN
4/2/2025,
de
)
14/2/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA.
CAUSA DE AUMENTO EM RAZÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DO
PARENTESCO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. As questões em discussão são: se é possível a
absolvição do agravante pela suposta fragilidade das
provas produzidas na persecução penal e se houve
fundamentação idônea na aplicação da causa de aumento
seguida da continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. A absolvição do recorrente, com fundamento
na fragilidade das provas, implicaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a
palavra da vítima possui especial valor probante,
especialmente
quando
corroborada
por
outros
elementos de prova submetidos ao contraditório,
como no presente caso.
[...]
(AgRg nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.712.225/MG,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA55759939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:04
Código de Controle do Documento: b0a583fa-6697-40fe-a632-46d220e2bb6b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0470566-0
AREsp 3.120.478 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00244771220188170001 244771220188170001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUCE PEDRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUCE PEDRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850=4:01230320@
2025/0470566-0 - AREsp 3120478 Petição : 2026/0021279-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55728421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: 42DADB41-DFB2-40F6-8E46-0666A83D1E49